Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702797-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MINAS D ALIANCA MINERACAO INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, LUIZ RONAN SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de execução ajuizada em desfavor de LUIZ RONAN SILVA e OUTRO, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “(...) A exequente requereu a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do executado (ID 145508799). As medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de suspensão de CNH e de bloqueio dos cartões de crédito do executado em nada modificará o fato de não haver bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de ID Num. 145508799, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais do réu, como a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88) e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo. I.” Irresignada, a parte agravante interpôs o recurso em tela. Em suas razões alega, em síntese, que diante das inúmeras e infrutíferas tentativas de localizar bens penhoráveis em nome do devedor e do longo transcurso do feito, devem ser deferidos os pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada/agravada. Sustenta que seu pedido tem fundamento no art. 139, IV do Código de Processo Civil e que a jurisprudência admite a adoção das medidas pleiteadas. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para que seja reformada a r. Decisão vergastada e deferidas as medidas atípicas pleiteadas. Preparo devidamente recolhido em ID n° 43100908. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme o relatado, o cerne da controvérsia em análise remete à possibilidade ou não da adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e no bloqueio dos cartões de crédito da parte agravada/executada. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da parte exequente/agravante. Nesse contexto, conforme tem entendido esta Colenda Corte de Justiça, mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Registre-se que, embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, diante da demonstração de fortes evidências acerca de obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se encontra nos autos originais. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Não se justifica a expedição de ofício ao órgão pagador para monitorar a margem consignável do executado quando já se decidiu pela penhora de parte da sua remuneração. II. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. III. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. IV. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se observa dos autos, não existem indícios de ocultação de patrimônio pela parte agravada, sendo o único fundamento do pedido o insucesso da parte exequente/agravante em localizar bens penhoráveis em nome do devedor. Dessa forma, identificada a ausência de elementos nos autos para a concessão das medidas atípicas pleiteadas, estas se mostram desproporcionais. Nesse sentido tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH, BLOQUEIO DE EVENTUAIS CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. DIREITO DE SUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Apesar de poderem ser entendidas como insertas dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequadas ao propósito do credor, bem como têm o potencial de comprometer o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) e de subsistência do executado. 3. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários. (Acórdão 1423485, 07263707120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Consoante o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que assegurem o cumprimento da ordem judicial. 2. Embora a legislação processual permita a adoção de medidas coercitivas que garantam a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de quantia certa, restrições ao devedor, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e apreensão de passaporte), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a sua pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1176433, 07181542920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do predominante entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pela agravante/exequente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora